Tribunal: TJES
Processo: 5000715-13.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-13.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANA CARVALHO FABIANO
APELADO: ADMA FERREIRA DAUM
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. USUCAPIÃO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença terminativa em ação possessória (interdito proibitório). A embargante alega omissão quanto a provas e argumentos relevantes, bem como contradição no acórdão ao considerar que sua ocupação do imóvel decorreu de mera permissão, desconsiderando a continuidade de pagamento de contas como indicativo de animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas e fundamentos trazidos pela parte; e (ii) apurar a existência de contradição interna na fundamentação quanto à caracterização da ocupação do imóvel como detenção ou posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara, com análise detalhada da prova testemunhal e documental, concluindo que a ocupação do imóvel decorreu de mera permissão, o que afasta a configuração de posse apta à proteção possessória ou usucapião.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão apreciou suficientemente os elementos de prova e expôs os fundamentos jurídicos da decisão, nos termos do entendimento consolidado do STJ sobre a suficiência da motivação judicial.

6. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado e romper a lógica da decisão, o que não ocorreu no caso, sendo a alegação da parte mera divergência interpretativa com a conclusão do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vício de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

3. A caracterização da ocupação como detenção por permissão exclui a posse com animus domini e afasta a incidência da proteção possessória e da usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CC, arts. 1.204 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018.
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJE 01.03.2021.
STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01.07.2022.
TJES, AC 0082067-69.2010.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 09.02.2021, DJES 01.03.2021.
TJES, Apl 0036332-03.2012.8.08.0048, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19.03.2019, DJES 29.03.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
SILVANA CARVALHO FABIANO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela mesma recorrente e manteve incólume a sentença terminativa.

Em suas razões (ID 10291113),
SILVANA CARVALHO FABIANO
aduz que houve omissão quanto a pontos cruciais dos argumentos da embargante e das provas apresentadas; e contradição ao ter afirmado que a embargante ocupou o imóvel com mera permissão e mantido a posse do bem após o falecimento, na medida em que a continuidade do pagamento das contas demonstram a manifestação do
animus domini
.

Sem contrarrazões (ID 14768170).

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – INTERDITO PROIBITÓRIO – MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O acervo probatório demonstra que a apelante era mera detentora do imóvel, pois obteve permissão para residir no imóvel em razão da união estável que manteve com o filho da proprietária, sendo que foi esta quem efetivamente custeou as obras para a construção da residência.

2.
A detenção decorrente da permissão para habitação em imóvel alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual a apelante ocupou o imóvel.

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, proferido pelo então relator, Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

[...] Em que pese o inconformismo da apelante, a prova testemunhal (evento 6840677) e documental (eventos 6840451 a 6840465 e eventos 6840477 a 6840640) produzidas demonstra que o Sr. Genésio José Ferreira Daum e a ora apelante tinham mera permissão para residir sobre o imóvel objeto da lide, o que denota a ausência de poder de fato sobre a coisa, de acordo com o artigo 1.208 do CC2, senão vejamos:

1 – Gelson Pereira do Nascimento, testemunha arrolada pela requerente/apelante confirmou que a casa foi construída há mais de 30 (trinta) anos – 04min30seg a 04min42seg da audiência realizada no dia 06 de junho de 2023.

2 – Gizeli França Costa, testemunha arrolada pela requerente/apelante disse que após a construção Genésio e a apelante passaram a residir no imóvel que foi cedido pela mãe daquele, que terminou a casa com valores que recebeu do Ourocap – 12min03seg a 19min20seg da audiência realizada no dia 06 de junho de 2023.

3 – Ivan José Rosa, testemunha arrolada pela requerida/apelada, afirmou categoricamente quem construiu a casa foi a Sra. Adelí Ferreira Daum (26min40seg), e não o Sr. Genésio.

A apelante não trouxe nenhum recibo, nota fiscal ou comprovante de pagamento de materiais e de mão de obra da casa, enquanto a apelada trouxe fotografia que clarifica que a construção do imóvel ocorreu antes de dezembro de 1992 (evento 6840478) e o livro de anotações (eventos 6840480 a 6840639) da Sra. Adelí Ferreira Daum, que indica que essa foi a responsável pelo custeio do imóvel.

Chama à atenção que na exordial a Sra. Silvana Carvalho Fabiano narrou que a obra foi encerrada no ano de 1998 (evento 6840446), porém, uma de suas testemunhas esclareceu que a casa ficou pronta há mais de 30 (trinta) anos.

Ademais, as fotografias do evento 6840479 demonstram o péssimo estado de conservação da coisa, circunstância que reforça que não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a proteção possessória da apelante/requerente.

Mister ressaltar que a mera detenção decorrente da permissão para habitação em imóvel alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo (animus domini) exigido à configuração da usucapião, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual os requeridos ocuparam o imóvel.

Nesse contexto, considero que foi correta a conclusão do magistrado de primeira instância, na medida em que o acervo probatório aponta que a apelante ostentava mera permissão para residir no imóvel por conta da união estável com o filho da proprietária, Sra. Adelí Ferreira Daum, o que não induz posse. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA RESIDIR NO IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.204 do Código Civil estabelece que Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 2. Consoante o entendimento da jurisprudência Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (art. 1208 do Código Civil). A ocupação de imóvel a título de permissão do proprietário configura mera detenção, o que impede a proteção possessória postulada na inicial da ação de interdito proibitório. (TJMG - Apelação Cível 1.0166.11.001202-7/002, Relator(a): Des. (a) Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, julgamento em 11/07/2018, publicação da Súmula em 20/07/2018). 3. Na hipótese, o autor reconhece na inicial que não possui a posse do bem, mas tão somente a mera permissão do proprietário para ali residir. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apl 0036332-03.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de usucapião extraordinária, cabe ao interessado comprovar a posse mansa, pacífica e sem interrupção sobre o bem pretendido por 15 (quinze anos), com animus domini (com ânimo de ser dono), não sendo necessário a presença de título e boa-fé; reduz-se o prazo para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, tudo conforme disposto no artigo 1.238, caput, parágrafo único, do Código Civil. 2. Os atos de mera permissão não induzem posse, conforme disposto no art. 1.208, do Código Civil, mas, sim, simples detenção. (TJES; AC 0082067-69.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 09/02/2021; DJES 01/03/2021)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença terminativa. [...]

Como se depreende, esta Corte de Justiça adotou fundamentação detalhada ao explicitar os motivos pelos quais entendeu que as provas produzidas indicavam que a apelante tinha mera permissão para residir no imóvel, não configurando poder de fato sobre a coisa.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

SILVANA CARVALHO FABIANO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/07/2025 às 15:27:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58138016072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.